Tribunal: TJDFT
Processo: 0055291-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0055291-35.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ARNALDO MAGALHAES D E S P A C H O Cuida-se de Apelação civil (ID 9387367) interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de ARNALDO MAGALHAES, ante a Sentença (ID 8883038) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O Apelante requer a intimação da Apelada para se manifestar sobre Acordo Coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 165, conforme petição ID 54871005. Nesse contexto, intime-se ARNALDO MAGALHAES para dizer se possui interesse em aderir aos termos do acordo, conforme termos propostos pela instituição financeira, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024 15:29:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador